Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-04.2022.8.26.0417
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro no Acórdão. Litigância de má-fé. Não caracterização em razão da existência de controvérsia a respeito de matéria de fato. Embargos parcialmente recebidos para afastar a penalidade por litigância de má-fé.